Tribunal: TJDFT
Processo: 0708114-87.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA GENÉRICA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA QUE NÃO SE MOSTRA SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTERIORMENTE.

1. De acordo com o § 3o do art. 44 do CP, para que ocorra a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos ao condenado reincidente, deve a medida deve ser socialmente recomendável e a reincidência não pode ser específica.

2. Embora o agente não seja reincidente específico, a substituição da pena privativa de liberdade não se apresenta como medida socialmente recomendável, porquanto já recebeu o benefício em processo anterior e voltou a delinqüir, o que demonstra, no caso, a sua ineficácia para a prevenção da reiteração delitiva.

3. Apelação conhecida e desprovida.